Tribunal: TJBA
Processo: 0539257-35.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539257-35.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LINA CIRENIA DOS REIS ARGOLO

Advogado(s)
:
THALES QUEIROZ DA ANUNCIACAO

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS NA REVISONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESERVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, convertida em cumprimento de sentença, para cobrança de valores oriundos de contrato bancário. Recurso fundamentado na existência de ação revisional anterior, proposta pela mesma parte, em que se questionavam os encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: saber se a existência de ação revisional anterior impede o prosseguimento da execução oriunda de ação monitória; e saber se a improcedência dos pedidos na revisional afeta a exigibilidade do título judicial executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ação revisional anterior não impede, por si só, o prosseguimento da execução fundada em título judicial formado na ação monitória.

4. A improcedência do pedido revisional em relação à apelante, com reconhecimento da validade dos contratos bancários, afasta qualquer alegação de prejudicialidade externa.

5. Inexiste identidade entre as partes e os pedidos das duas ações, não se verificando litispendência ou conexão. A execução prossegue de forma legítima, assegurado à parte devedora o direito de impugnar eventual excesso de execução.

6. A utilização de fundamentos já superados judicialmente com a finalidade de impedir a satisfação do crédito viola os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A existência de ação revisional anterior não impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial constituído em ação monitória. 2. A improcedência da ação revisional confirma a exigibilidade do título executivo judicial e afasta alegação de prejudicialidade externa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, a; 701, § 2º; 776; 921, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.837.740/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; TJMT, AI 1015228-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 27.06.2025; STF, AREsp 2.648.683/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0539257-35.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
LINA CIRENIA DOS REIS ARGOLO
e como apelada
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator